Tribunal: TJDFT
Processo: 0703176-78.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
DEMANDA DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INCAPACIDADE LABORATIVA TOTAL E PERMANENTE EM VIRTUDE DE DOENÇA. ESQUIZOFRENIA.
A empresa que explora contratos de seguro não se exime do dever de indenizar sob a alegação de que a doença preexistia se, antes de firmar o ajuste, deixa de aferir, por meio de exames ou atestados médicos, o real estado de saúde do segurado, a não ser que este, comprovadamente, tenha agido com má-fé, inexistente no caso.